Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714993-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NAIZA DOS SANTOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão (ID 188885041) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de NAIZA DOS SANTOS LIMA, não acolheu o pedido de adjudicação do bem, pois a penhora do automóvel foi desconstituída a pedido do próprio exequente. Em suas razões (ID 57941529), alega que: 1) após pleitear a penhora do bem, informou o desinteresse em adjudicar o veículo para si naquele momento e pediu a suspensão do feito; 2) mais tarde, entendeu que a adjudicação é a melhor opção para reaver o crédito e dar efetivo atendimento aos Princípios da Duração Razoável do Processo (Celeridade) e da Cooperação; 3) não há preclusão do pedido de adjudicação; 4) o juízo não declarou a desconstituição da penhora, apenas o desinteresse na adjudicação do bem; 5) não foram localizados outros bens penhoráveis e o carro está gravado com cláusula de alienação fiduciária em benefício do exequente; 6) a demanda perdura há mais de 3 anos e o veículo está na posse do agravante em pátio particular por 10 meses, gera gastos com custas e estadias que trazem prejuízo ao credor; 7) a adjudicação é opção viável e adequada e fará com que a dívida seja consideravelmente abatida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sea permitida a adjudicação o bem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 57941526). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o próprio recorrente informa que o veículo está na sua posse, em pátio particular, há 10 meses. Não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator